Tribunal: TJPA
Processo: 0013095-96.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013095-96.2020.8.14.0401

APELANTE: EDSON LEI ALVES PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0013095-96.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
EDSON LEI ALVES PARÁ

ADVOGADO: DR. ARTHUR LOREIRO CANTO OAB/PA 21.393

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EDSON LEI ALVES PARÁ contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, consistente em agressão à vítima Luiz Gabriel Pinto Martins com uso de faca, após desentendimento motivado por suposta denúncia de perturbação do sossego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer se a conduta do réu está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) verificar se há insuficiência probatória a ensejar absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (iii) redimensionar a pena-base para o mínimo legal; (iv) aplicar a causa de diminuição de pena da lesão corporal privilegiada; e (v) modificar o regime inicial de cumprimento da pena e sua substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legítima defesa exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (art. 25 do CP), não demonstrados no caso concreto, sobretudo diante da ausência de agressão injusta e da desproporcionalidade da reação, considerando que o réu retornou armado e desferiu golpes contra vítima desarmada.

4.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos judiciais e extrajudiciais, laudo de exame de corpo de delito, laudos médicos e fotografias das lesões, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

5.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das consequências do crime, especialmente a deformidade permanente causada à vítima, o que se coaduna com a jurisprudência pátria.

6.

A lesão corporal privilegiada prevista no art. 129, § 4º, do CP pressupõe injusta provocação da vítima ou relevante valor moral ou social, elementos não comprovados nos autos, sendo inaplicável a causa de diminuição.

7.

Os pedidos de fixação do regime aberto e de substituição da pena por restritivas de direitos já foram acolhidos na sentença condenatória, tornando prejudicada a análise recursal quanto a tais pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa exige a presença cumulativa dos requisitos legais, cuja ausência inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude.

2.

A existência de prova oral, pericial e documental harmônica autoriza a condenação e afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3.

As consequências do crime que ultrapassam o resultado típico autorizam a exasperação da pena-base.

4.

A causa de diminuição da lesão corporal privilegiada não se aplica na ausência de provocação injusta ou relevante valor moral ou social.

5.

Fica prejudicada a análise de pedido recursal já acolhido na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25; 44, § 2º e § 4º; 46, §§ 3º e 4º; 48; 129, § 2º, IV; 129, § 4º. CPP, art. 168, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.895.015/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 20/08/2021; STJ, HC 365.398/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 23/11/2016; TJPA, Apelação nº 4871418, Rel. Des. Vania Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.03.2021, pub. 14.04.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0013095-96.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
EDSON LEI ALVES PARÁ

ADVOGADO: DR. ARTHUR LOREIRO CANTO OAB/PA 21.393

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDSON LEI ALVES PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, o qual condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 2º, IV do CP, a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses, a ser cumprida em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.

Narra a inicial acusatória (ID nº 23948903 p. 2-4), que no dia 09/06/2020, por volta das 22h30min, o Recorrente atacou a vítima Luiz Gabriel Pinto Martins na Rua dos Timbiras, bairro Cremação, desferindo golpes de faca que atingiram abdômen e mãos do ofendido, após discussão motivada por suspeita de denúncia de som alto.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID n º. 23949109).

Inconformada, a Defesa alega, a existência de excludente de ilicitude, asseverando que o Recorrente agiu em legítima defesa, pugnando assim por sua absolvição, bem como também por insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente pleiteia pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “c” última parte, do CP, redimensionamento da pena para o mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e substituição da reprimenda para restritivas de direitos. (ID nº. 23949117 P. 1-15).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (ID nº. 23949127 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (ID nº.24563693 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição por legítima defesa:

A Defesa aponta a existência de excludente de ilicitude, sob o argumento de que ao desferir
os golpes
com uma faca que lesionou o ofendido, estava em verdade, respondendo a injusta e iminente agressão da vítima, utilizando-se dos meios que possuía de forma proporcional.

Razão jurídica
não lhe assiste
.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Segundo relato do ofendido prestado perante o Juízo, o Recorrente no dia dos fatos estava embriagado e alterado, proferindo palavras contra ele, motivo pelo qual o aconselhou a ir para casa. Segundo relatou, o Apelante inicialmente acatou a sugestão, mas logo retornou portando uma faca, com a qual o feriu na mão e no abdômen. Ao perceber a arma, a vítima pegou um pedaço de pau para se defender, atingindo o rosto do agressor, que não chegou a perder a consciência. Em seguida, o ofendido foi levado ao hospital, onde passou por cirurgia e permaneceu internado por cinco dias.

Além do mais tem o depoimento de Anderson Jorge de Oliveira Teixeira prestado perante a autoridade policial (ID nº 23948896 p. 5), declarando:

“QUE, na data de ontem (09.06.2020) por volta de 22:30 hs aproximadamente estava conversando com a vitima conhecida por "BIEL" e este é comerciante e que momento antes havia discutido com o nacional de apelido "LEI" e este estava sob sintomas de embriagues alcóolica, pelo fato de acusar BIEL de ter denunciado a policia som alto ocorrido no domingo passado (07.06.2020); QUE, então "LEI" saiu para sua residência e não demorando muito retornou e sacou de uma faca e desferiu uma facada na barriga de "BIEL" e este tentou fugir vindo a cair no chão; QUE, "LEI" perseguiu e tentou novamente golpear "BIEL" e este colocou a mão na frente e segurando a faca e novamente ""LEI" tentou efetuar um terceiro golpe, porem foi empurrado pela genitora do mesmo (LEI) e nesse momento "BIEL" conseguiu se armar com um pedaço de golpe e golpear "LEI", não sabendo precisar quantos golpes foram desferidos no mesmo; QUE, "LEI" conseguiu fugir para sua residência e gerou uma acirrada discussão entre as família da vitima e do acusado; QUE, a família do acusado passou a acusar a vitima ter homofobia, pelo fato de o acusado ser homossexual; QUE, "LEI" é acostumado sempre que ingere bebida alcóolica cria confusão com a vizinhança, inclusive existe boletins de ocorrências contra o mesmo; QUE, nasceu e criou na mesma rua do fato e conhece ambos há vários anos; QUE, "LEI" agiu por pura traição e a covardia e se não fosse a intervenção de sua genitora com certeza teria ceifado a vida de "BIEL" e o mesmo se encontra internado no PSM da 14 de março.”

Nota-se, portanto, que na controvérsia trazida a julgamento não restaram preenchidos, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 25, do Código Penal, principalmente pelos itens I e V (agressão injusta e uso moderado dos meios necessários), uma vez que a vítima estava inicialmente desarmada, tendo este de forma DESPROPORCIONAL se utilizado de uma faca e aplicado dois golpes, sendo um na mão e outro no abdômen do ofendido.

Nesse sentido, não há como reconhecer a legítima defesa, pois não se produziu prova apta a demonstrar que o apelante teria agido com intuito de repelir qualquer agressão injusta e de forma moderada.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo:

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 23948895 p. 1-2) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID’s. 23948895 p. 3-4 e 23948896 p. 1-2 e 5) e ainda conforme Auto de exame de corpo de delito da vítima o qual registra agressão física mediante uso de arma branca, que provocou diversas lesões – ID 23948904 p. 1-2; Atestado e laudo médico (Id Nº 23948898 P. 2); Sumário de alta (ID nº 23948898 p. 3); Fotografias do ofendido com lesões – ID’s nº 23948898 p. 5 e 23948899 p. 1; Fotografias do acusado com lesão – ID 23948899 p. 5.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (ID nº. 23949109), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Luiz Gabriel Pinto Martins
e da testemunha
Luiz Fernando da Silva Martin
as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento do réu, para que seja reduzida sua pena-base para o mínimo legal.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja:

“(...)

as
c
onsequências do crime
s
ão desfavoráveis ao réu, eis que, consoante faz prova o exame de corpo de delito ID.32061161, a vítima permaneceu por mais de 30 (trinta) dias incapacitada para a prática de atividades habituais
.

(...)

No tocante às
consequências do crime
, valorada desfavoravelmente ao acusado, esclarece-se que o órgão acusador não imputou ao réu esse fato como qualificadora prevista no art. 129, § 1o., I, do CPB. Entretanto, mesmo se assim o tivesse feito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, presentes duas ou mais qualificadoras (§1º, I e §2º, IV do artigo 129 do CPB), permite-se deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado (Acórdão 1663796, 07065205020208070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TerceiraTurma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023).

Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente (consequências do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador (art.129, §2º, IV do CPB), fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos (laudo médico, sumário de alta e exame de corpo e delito), que comprovou o seu afastamento por mais de 30 (trinta) dias de suas atividades habituais além de deformidade permanente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS Nº 1008360 - RS (2025/0200211-6)

DECISÃO

LEONARDO LOPES CABRAL alega sofrer coação ilegal em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Apelação n. 5000931-23.2017.8.21.0078.

A defesa entende não haver prova da materialidade do delito de lesão corporal, pois não foi realizado exame pericial complementar para atestar a extensão das lesões corporais na vítima.

Considera que a palavra da vítima e as fotografias constantes dos autos não podem "suplantar a ausência de prova pericial, quando o delito deixou vestígios passíveis de serem apurados" (fl. 9).

Pleiteia a absolvição do réu.

A liminar foi indeferida e o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ.

Decido.

Segundo os autos, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida decisão desclassificatória, de modo que o réu foi condenado por incursão no art. 129, § 1º, I e II, do CP.

Defesa e acusação apelaram ao Tribunal a quo, que negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao ministerial, sob a seguinte fundamentação (fls. 13-17, grifei):

Inconformados, a defesa de Leonardo e o agente ministerial apelam.

Inicialmente, o parquet aduz que necessária a desconstituição da sentença, a fim de que seja determinada a realização de exame pericial complementar, para atestar se "a lesão resultou em debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função, ou se resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável deformidade permanente", ou seja, se a lesão corporal é gravíssima, ao invés de apenas grave (conforme reconhecido na sentença).

Sustenta que a diligência "se justifica somente agora" em virtude de que a tese ministerial defendida até então era a do crime de homicídio tentado, mas, tendo sido modificada a posição em Plenário, a partir da desclassificação, necessária a medida para averiguar o grau da lesão.

Inobstante o pedido, deixo de determinar a realização do exame complementar, por economia processual, eis que reputo desnecessária a medida.

Veja-se que o parágrafo 3º, do artigo 168, do CPP, dispõe de forma taxativa que a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal; em assim sendo, considerando que há nos autos comprovação pericial (AECD) e fotográfica da significativa cicatriz existente no abdômen da vítima (como a seguir se verá), suficientemente configurada a deformidade permanente, prevista no inciso IV, do §2º, do artigo 129, do CP.

Aliás, como dito, o próprio laudo pericial realizado já atesta a existência da "cicatriz cirúrgica medindo duzentos milímetros", suficientemente configurada a lesão gravíssima suportada pelo ofendido.

E, aqui, faço a ressalva de que há jurisprudência do egrégio STJ apontando no sentido de que a cicatriz, mesmo que possa ser posteriormente reparada por cirurgia estética, é apta a configurar a deformidade permanente, bastando que represente lesão estética de grande monta, "capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador" (AgRg no AREsp n. 1.895.015/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021), o que entendo configurado no presente caso, conforme as seguintes fotos:

[...]

Aliás, a vítima, em Plenário, confirmou ter ficado com "marca permanente" e inclusive mostrou-a quando solicitado, como se extrai do print a seguir colacionado (aqui pontuando que inobstante a baixa qualidade da imagem, ainda assim possível visualizar a cicatriz de 20cm existente no abdômen da vítima), ou seja, também há prova testemunhal neste sentido:

[...]

Em assim sendo, possível, desde já, apurar a extensão das lesões suportadas pelo ofendido, tudo com base no exame pericial realizado, na prova testemunhal e nas fotografias colacionadas, reconhecendo as lesões corporais gravíssimas, fulcro no artigo 129, §2º, incisos IV, do CP, tendo em vista a deformidade permanente suportada pelo ofendido.

Dispensada a conversão do julgamento em diligência e reconhecida a extensão gravíssima das lesões, passo a analisar os pedidos relativos ao mérito da questão.

De início, acerca da ausência de laudo pericial complementar, este Tribunal Superior já decidiu, nos termos do art. 168, § 3º, do Código de Processo Penal, que o exame pode ser suprido com prova testemunhal.

Ilustrativamente:

[...]

3. Ademais, ainda que não realizada a mencionada perícia, o § 3º do artigo 168 do Código de Processo Penal admite que o exame seja suprido por prova testemunhal. Doutrina. Jurisprudência.

4. Inviável a desclassificação pretendida, já que não há notícias acerca da realização ou não do exame complementar após o oferecimento da denúncia, não se admitindo em sede de habeas corpus a análise dos elementos de convicção até então coletados a fim de se verificar se a vítima teria ou não restado incapacitada para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Precedente. 5. Recurso desprovido.

(RHC n. 37.872/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 25/9/2014, destaquei) O acórdão vergastado, ao manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal gravíssima, destacou haver nos autos laudo pericial a atestar que a vítima apresenta "'cicatriz cirúrgica medindo duzentos milímetros'" (fl. 13, grifei). Também, registrou haver comprovação "fotográfica da significativa cicatriz existente no abdômen da vítima" (fl. 13, destaquei), além das palavras do próprio ofendido, que, em Plenário mostrou a cicatriz e relatou ter ficado com "marca permanente" (fl. 16, grifei).

Não obstante os argumentos defensivos, importante registrar que, tal como asseverou o colegiado estadual, o STJ reputa possível que cicatrizes sejam consideradas como deformidade permanente.

Confira-se:

[...]

3. Na jurisprudência, A deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora no inciso IV do § 2º do art. 129 do Código Penal, segundo parte da doutrina, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador, não sendo qualquer dano estético ou físico. Embora se entenda que a deformidade não perde o caráter de permanente quando pode ser dissimulado por meios artificiais, ela precisa ser relevante. [...]

(AgRg no AREsp n. 1.895.015/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/8/2021) Mutatis mutandis:

[...]

3. No que tange às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, verifica-se que a pena base restou majorada em razão da deformidade permanente suportada pela ofendida, caracterizada pelas doze cicatrizes causadas pelos ferimentos, o que constitui fundamento válido.

[...]

(HC n. 365.398/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 23/11/2016) Constatado que a Corte de origem, com base nas provas do feito, considerou que o ofendido ficou com "significativa cicatriz existente no abdômen" (fl. 13, destaquei), entender pela absolvição do réu demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus.

À vista do exposto, denego a ordem.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 01 de outubro de 2025.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Relator

(HC n. 1.008.360, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 03/10/2025.)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

4.

Do reconhecimento da lesão corporal privilegiada:

A defesa também requer o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, nos termos do art. 129, § 4º, do Código Penal. Todavia, não ficou comprovada nos autos a injusta provocação da vítima que justificasse a reação
desproporciona
l do apelante mediante a utilização de uma faca para agredi-lo e lesioná-lo gravemente.

Assim, pela completa ausência de lastro a amparar tal alegação, descabe cogitar de aplicação do privilégio pretendido.

Nesse entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher – art.129, § 9º, do CP – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo laudo do exame de lesão corporal e depoimento da vítima, que merece especial relevância em crimes de violência doméstica, via de regra praticados fora da vista de demais testemunhas -
2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 129, DO CP (LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA) – IMPROVIMENTO – inexistência de suporte probatório para corroborar a alegação de agressões recíprocas, tampouco ter o réu agido impelido por relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (4871418, 4871418, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-14). (GRIFEI).

Assim, a pretensão recursal não merece ser acolhida.

5.

Modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituição da reprimenda para restritivas de direitos:

Pleiteia a defesa pela modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto bem como substituição da sanção por restritivas de direitos.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular já fixou o regime aberto bem como substituiu a pena, conforme se vê:

“(...)

Nos termos do artigo 44, §2º do CPB, substituo a pena restritiva de liberdade por duas medidas restritivas de direito, devendo o acusado: a) prestar serviços à comunidade, pelo prazo da metade da pena aplicada, com carga horária total equivalente a uma hora por dia de condenação, conforme artigo 46, § 3º

e 4º do CPB, em instituição a ser determinada pelo juízo da Vara de Execução Penal; b) permanecer, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, participando, se houver, de cursos e palestras ou, sendo o caso, praticando atividades educativas (art. 48 do CPB).

Ressalta-se desde já que o descumprimento injustificado das restrições impostas ensejará a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art.44, §4º do CPB. Nessa hipótese, a teor do artigo 33, §2º, “c” do CPB, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o
ABERTO.

(...).”

Desta forma, restam prejudicados referidos pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, ___ de _________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 03/12/2025